Tribunal: TJMT
Processo: 1043065-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM HOSPITAL CREDENCIADO (SÓ TRAUMA). NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PEÇA DEFENSIVA. NECESSIDADE DE REEMBOLSO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado contra sentença de parcial procedência consubstanciada na negativa de cobertura de consultas e exames em hospital credenciado, com determinação de restituição do valor (R$ 630,00) e indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Pretensão recursal: reforma integral da sentença, com afastamento da condenação em reembolso e afastamento do dano moral, ou, alternativamente, redução do quantum.
3. Não aplica o Código de Defesa do Consumidor na presente demanda, tratando-se de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, sujeito à aplicação subsidiária das normas gerais e dos preceitos do Código Civil, em virtude da natureza do negócio firmado, a teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Autor sustenta que houve negativa indevida de cobertura em hospital credenciado.
5. Recorrente que deixa de apresentar defesa em primeiro grau e descumpre decisão liminar mantendo a negativa de cobertura.
6. A negativa de cobertura sem justificativa em rede credenciada gera direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo usuário, bem como dá ensejo à restituição dos valores desembolsados.
7. Quantum indenizatório que não merece reparos.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do importe condenatório, na forma do art. 85, § 8o, do CPC c.c art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSALVO APARECIDO PINTO RIBEIRO - CPF: 405.438.111-15 (RECORRIDO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020